Tribunal: TJDFT
Processo: 0710757-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
1. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa.
2. Recurso não provido.